Tribunal: TJMT
Processo: 1024386-26.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024386-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CARMELITA RUTH DA SILVA CAMPOS - CPF: 458.769.751-68 (AGRAVADO), DEIZE PINHEIRO DA SILVA - CPF: 388.177.211-15 (AGRAVADO), EDNA MELO BARACAT NETA - CPF: 944.959.121-00 (AGRAVADO), ELIZABETH FIDELIS DE LIMA CONCEICAO - CPF: 468.626.921-00 (AGRAVADO), ELSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 106.914.301-44 (AGRAVADO), EURENICE ALVES DA SILVA - CPF: 161.907.001-44 (AGRAVADO), EVA ALVES DE ARRUDA CONCEICAO - CPF: 981.538.111-34 (AGRAVADO), INES VALDETE BARRETO MARQUES - CPF: 177.362.501-20 (AGRAVADO), IDILENE MARIA DE SOUZA - CPF: 949.560.491-53 (AGRAVADO), JORDILAINE ANNE DE ARRUDA E SILVA BALDIVIEZO - CPF: 016.370.561-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CARMELITA RUTH DA SILVA (AGRAVADO), DEIZE PINHEIRO DA SILVA (AGRAVADO), EDNA MELO BARACAT NETA (AGRAVADO), ELIZABETH FIDELIS DE LIMA CONCEIÇÃO (AGRAVADO), ELSON JOSE DE OLIVEIRA (AGRAVADO), EURENICE ALVES DA SILVA (AGRAVADO), EVA ALVES DE ARRUDA CONCEIÇÃO (AGRAVADO), INES VALDETE BARRETO MARQUES (AGRAVADO), IDILENE MARIA DE SOUZA (AGRAVADO), JORDILAINE ANNE DE ARRUDA E SILVA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MULTIPLICIDADE DE EXEQUENTES. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a fixação de honorários periciais no valor de R$ 400,00 por exequente, totalizando R$ 4.000,00 para os 10 servidores públicos, em liquidação de sentença referente a diferenças salariais decorrentes da conversão da URV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor dos honorários periciais fixados pelo juízo de primeiro grau, mantido pela decisão monocrática agravada, está em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Resolução nº 232/2016 do CNJ estabelece como valor máximo para honorários periciais em demandas propostas por servidores contra entes públicos o montante de R$ 300,00, sujeito a atualização monetária anual pelo IPCA-E.

2. O valor de R$ 300,00 previsto na Resolução, quando atualizado para o ano de 2025, corresponde a R$ 445,43, quantia superior aos R$ 400,00 fixados pelo juízo de origem para cada exequente.

3. A redução dos honorários periciais para valor inferior ao já fixado configuraria reformatio in pejus em desfavor do próprio ente público agravante.

4. A existência de 10 servidores exequentes com vencimentos diferentes justifica a fixação individualizada dos honorários periciais, não sendo razoável a aplicação de um valor único para todos os exequentes.

5. O valor de R$ 400,00 por servidor exequente mostra-se justificável e razoável, considerando as peculiaridades do caso concreto e a necessidade de análise individualizada da situação funcional de cada servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. É razoável a fixação de honorários periciais no valor de R$ 400,00 por exequente em liquidação de sentença referente a diferenças salariais decorrentes da conversão da URV, quando tal valor é inferior ao teto estabelecido pela Resolução nº 232/2016 do CNJ devidamente atualizado.

Dispositivos relevantes citados

Resolução nº 232/2016 do CNJ, art. 1º, art. 2º, §§ 4º e 5º; CPC, art. 95, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada

TJMT, Agravo de Instrumento nº 0137350-32.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno nº
1024386-26.2025.8.11.0000
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento por ele manejado, mantendo a decisão do Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da liquidação de sentença promovida por
CARMELITA RUTH DA SILVA CAMPOS
e outros, fixou honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por exequente, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando a existência de 10 (dez) servidores no polo ativo.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão monocrática agravada está em desconformidade com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece o valor máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) para a realização de perícia por profissionais de ciências econômicas/contábeis em demanda de servidores contra o Estado, como no caso das cobranças decorrentes de URV.

Argumenta que, mesmo considerando a atualização monetária prevista no §5º do art. 2º da referida Resolução, que resultaria no valor de R$ 445,43 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos), e a possibilidade de majoração em até 5 (cinco) vezes prevista no §4º do mesmo dispositivo, o valor máximo permitido seria de R$ 2.227,15 (dois mil, duzentos e vinte e sete reais e quinze centavos), quantia inferior aos R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrados pelo juízo de origem.

Aduz ainda, que os servidores exequentes pertencem à mesma carreira, o que não justificaria a multiplicação do valor dos honorários pelo número de autores, e que a manutenção do valor arbitrado causará grave impacto aos cofres públicos, considerando a existência de milhares de processos da mesma natureza.

Por fim, menciona precedente deste Tribunal no Agravo de Instrumento nº 0137350-32.2023.8.11.0000, em que se decidiu pela necessidade de observância dos parâmetros estabelecidos na Resolução nº 232/2016 do CNJ.

Não há contrarrazões.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem,
Carmelita Ruth Campos
e
Outros,
propuseram cumprimento de sentença em desfavor do Estado de Mato Grosso objetivando o recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão da URV.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio decisão interlocutória cujo teor determinou a realização de laudo pericial, oportunidade em que fixou-se o valor de R$ 400,00 (quatrocentos) reais por exequente, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de honorários periciais em favor do Expert nomeado pelo juízo

Contra essa decisão, houve interposição de recurso de agravo de instrumento, ao qual fora monocraticamente negado provimento, de maneira a manter o valor dos honorários periciais no patamar de
R$ 400,00
(quatrocentos reais) por servidor exequente,
quantia esta correspondente ao valor aproximado
do teto de R$ 300,00 (trezentos reais) devidamente atualizado no ano de 2023, a teor da Resolução nº 232 do Conselho Nacional de Justiça.

Daí a interposição do agravo interno, o qual, esclareço desde já que não comporta provimento.

Vejamos o disposto na Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça:

“
Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

(...)

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5º Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
.”

ANEXO DA RESOLUÇÃO 232, DE 13 DE JULHO 2016

TABELA HONORÁRIOS PERICIAIS

ESPECIALIDADES

(...)

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE

1.
CIÊNCIAS ECONÔMICAS/CONTÁBEIS

(...)

1.1 - Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/
Estado
/Município

VALOR MÁXIMO

R$ 300,00
”

Da análise da normativa de regência, verifica-se o estabelecimento como valor máximo dos honorários periciais em
R$ 300,00 (trezentos reais)
, em se tratando de laudo em demanda proposta por servidor contra o Estado, para a emissão de laudo de Ciências Econômicas/Contábeis.

Por outro lado, nos termos do artigo 2°, § 5°, já transcrito alhures, os valores indicados na tabela transcrita
serão ajustados anualmente
, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

In casu
, o juízo singular condutor da fase de cumprimento de sentença, fixou os honorários periciais no valor
de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por exequente.

Pois bem, tendo em mente estas premissas, nota-se que não há como minorar a quantia supracitada, uma vez que, se utilizarmos como parâmetro o valor nominal de R$ 300,00 (trezentos reais) previsto no art. na Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, o qual, conforme já dito, deverá ser atualizado monetariamente com periodicidade anual, chegaremos a
um valor
superior aos R$ 400,00
(quatrocentos reais) já fixados previamente pelo juízo.

Ora, diante do simples exame da peça recursal do próprio Ente Federativo, é possível constatar que o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), no presente ano de 2025, corresponde ao
R$ 445,43 valor atualizado
(Id. 301487885, fl.08); logo, não há como acolher a pretensão de redução, tendo por arrimo o argumento de necessidade de incidência do ato normativo oriundo do CNJ, sob pena de se configurar o instituto da
reformatio in pejus
em desfavor do Ente Público agravante.

De mais a mais, no caso concreto, existem 10 (dez) servidores exequentes, os quais são detentores de vencimentos diferentes, razão pela qual, também não há como acolher a tese de fixação de
R$ 445,43 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos)
multiplicado
por 5 (cinco) vezes
, em obediência à exceção prevista na Resolução nº 232 do CNJ.

Ao arremate, destaco que, diferentemente do que pretende fazer crer o recorrente, não há qualquer contradição entre as decisões indicadas a título de menção jurisprudencial, pois todas indicam a necessidade de observância da Resolução nº 232 do CNJ; contudo, na realidade, o agravante pretende a incidência específica de determinados dispositivos em detrimento de outros, conforme os seus interesses, o que não deve ser admitido.

Sob esta perspectiva, tenho que o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) estabelecido por servidor exequente, afigura-se justificável e razoável, uma vez que, repise-se, o cumprimento de sentença em questão engloba 10 (dez) servidores, com vencimentos e consequentemente peculiaridade distintas.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de interno, mantendo incólume a decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025